Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703766-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ALDENIRA DOS SANTOS ROSSI D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra a decisão que teria rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença 0711855-22.2021.8.07.0003 (2a Vara Cível de Ceilândia/DF) e, por consequência, homologado os cálculos apresentados pela contadoria judicial. Eis o teor da decisão ora revista: Não acolho a impugnação da devedora e homologo os cálculos de id 180323278. A ré se limita a alegar que "a contadoria apresentou apenas uma planilha genérica e resumida", sem apontar argumentos e provas que contrariem os cálculos de referido órgão (exigência do art. 373, CPC), sendo que a planilha de id 135093628, apresentada pelo devedor, apresenta-se incompleta e confusa, incapaz de elidir os cálculos da contadoria. Ademais, a contadoria, quando de seu ofício, deve se basear nas determinações do processo (decisões e sentenças), e não inteiramente nos pedidos das partes, muitas das vezes subjetivos e parciais. Assim, após preclusa esta decisão, intime-se o devedor para que arque com o valor remanescente de R$1.178,55 em até 15 dias, sob pena de constrição do mesmo via sistemas. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a contadoria do juízo não realizou cálculos conforme determinado em despachos e em observância aos ditames do acórdão, apenas acatando aos cálculos viciados da parte agravada e atualizando-os como se corretos estivessem, tendo sido homologados pelo juízo em claro cerceamento de defesa do agravante e em claro enriquecimento ilícito do agravado”; b) “a própria contadoria judicial juntou exatamente os mesmos cálculos judiciais que apresentou em momento anterior, apenas com a inclusão de multa e honorários do cumprimento de sentença”; c) “a contadoria judicial considerou como correto apenas o cálculo apresentado pela parte agravada, que não contém o recálculo, vez que o parecer e anexos de ID. 138021016 e ss., apresenta apenas a atualização com juros de todas as parcelas descontadas na íntegra, sem recálculo das parcelas com taxas de juros referentes ao empréstimo consignado, a ser devolvidas, sem desconformidade com o determinado no acórdão”. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução. E, “subsidiariamente, seja determinado o retorno dos autos à origem e remessa à contadoria judicial para elaboração dos cálculos ou, subsidiariamente a designação de perito contábil”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de elaboração de novo cálculo pela Contadoria Judicial, sob o fundamento de excesso de execução. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se ao cumprimento do comando judicial (acórdão 1394615) proferido por esta 2a Turma Cível, nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR MÍNIMO DA FATURA. OPERAÇÃO DE CRÉDITO MEDIANTE SAQUE. NATUREZA DA AVENÇA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVADO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO À REAL INTENÇÃO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O contrato entabulado entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta o verbete sumular n. 297 do STJ. 2. Viola o dever de informação previsto nos arts. 6o, III, 31, 46, 47 e 52 do CDC, a estipulação de cláusulas contratuais que não explicitam de modo claro, preciso e compreensível a natureza da avença e o procedimento para quitação da dívida. 3. Ao aderir ao contrato de "cartão de crédito consignado" elaborado unilateralmente pelo banco, a consumidora foi colocada em posição de significativa desvantagem em razão do desconto mínimo da fatura e refinanciamento mensal da dívida inicial, com crescimento exponencial e infindável do valor do débito, sem prazo determinado para amortização. 4. Constatada a onerosidade excessiva imposta contra a consumidora em decorrência do aumento substancial do valor da dívida e a incerteza quanto ao período necessário para saldar o débito, deve ser aplicado o art. 51, IV, do CDC, de modo a reconhecer a nulidade das cláusulas contratuais abusivas e excessivamente desvantajosas à parte vulnerável da relação jurídica. 5. Convém colacionar as razões expostas pelo eminente Desembargador Álvaro Ciarlini, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0703904-84.2020.8.07.0011, ao consignar que, "tendo em vista que a demandante se beneficiou com a quantia creditada em sua conta, com a crença de ter formalizado empréstimo consignado [comum], o modo de pagamento do valor negociado deve ser submetido a revisão", observando-se "a vontade declarada pela consumidora". 6. Deverá ser calculado, na fase de liquidação, se o valor objeto do mútuo bancário já foi amortizado pelos descontos mínimos realizados na folha de pagamento da autora/apelante, acrescido das taxas e encargos comumente cobrados pelo réu/apelado, à época do negócio jurídico, em contratos de empréstimo pessoal consignado. Caso a dívida ainda não tenha sido saldada, o pagamento deverá ser feito em parcelas mensais fixas que não exorbitem o limite da margem consignável concedida à consumidora. Se existente crédito em favor da autora/apelante, a quantia cobrada a maior deverá ser devolvida de forma simples, pois a situação não se amolda ao disposto no art. 42 do CDC. 7. A mera revisão contratual, com a alteração da forma de pagamento dos valores "sacados" pela autora, não enseja, por si só, a reparação por dano moral, que pressupõe violação a atributo da personalidade da pessoa natural, o que não ocorreu no cenário descrito nos autos. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Ônus de sucumbência redistribuídos. (Acórdão 1394615, 07118552220218070003, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022.) No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: a) o comando judicial originário determinou a adequação do negócio jurídico de cartão de consignado ao de empréstimo pessoal consignado, cujo “débito deve ser recalculado com a utilização dos encargos usualmente aplicados, à época do negócio objeto da lide”, a ser apurado na fase de liquidação (id 118182873); b) em 29.8.2022, o banco Santander informou o pagamento de R$ 2.429,36 e requereu a quitação do débito, por entender que seria o valor total da dívida (id 135093626); c) a credora informou que “o executado realizou um pagamento a menor de R$ 11.759,80”, para tanto colacionou “parecer técnico” elaborado de forma particular (id 138021016-19); d) em 25.10.2022, a Contadoria Judicial teria suscitado dúvidas ao Juízo originário quanto aos parâmetros que deveriam ser adotados para a elaboração dos cálculos, ao argumento de que as informações fossem de “forma mais clara” (id 140844515); e) em 28.10.2022, em razão da inércia da parte devedora (intimada para se manifestar acerca dos cálculos colacionados), o e. Juízo de origem homologou os cálculos apresentados pela credora, sem remessa à Contadoria (id 141142387); f) em 06.6.2023, após bloqueio via Sisbajud no valor de R$ 14.362,21, o Banco Santander, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de excesso de execução (161155575); g) em 10.7.2023, em razão da “grande disparidade de valores apontados por credora e pelo devedor em sede de impugnação”, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos (id 164799161); h) os cálculos apresentados (id 180323278) teriam sido impugnados pela instituição financeira, sob a alegação de que a planilha teria sido elaborada de forma “genérica e resumida” (id 180495439); i) o e. Juízo de origem rejeitou a impugnação da devedora e homologou os cálculos de id 180323278 (id 181493515). Nesse quadro fático-processual, considerando que a planilha de cálculo apresentada pela credora, por meio de parecer técnico (id 138021016-19), teria sido homologada pelo Juízo, em 28 de outubro de 2022 (id 141142387), sem interposição de recurso pela parte devedora, forçoso reconhecer que a matéria, acerca da elaboração dos cálculos constante na planilha apresentada, estaria preclusa. De outro giro, em relação à planilha de cálculo colacionada pela Contadoria Judicial (id 1803232780), nutro a concepção jurídica de que teria sido elaborada em conformidade aos parâmetros estabelecidos pelo e. Juízo “a quo”, uma vez que os valores apresentados na elaboração dos cálculos teriam sido referentes à atualização daqueles consignados na planilha de cálculo homologada (id 138021016-19). No ponto, constata-se que a impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial não merece prosperar, porquanto a planilha apresentada denota de forma detalhada os parâmetros utilizados para elaboração do cálculo. Importante assinalar que a Contadoria Judicial atua como auxiliar do juízo de forma imparcial, pois não é parte no processo e não tem interesse no deslinde da matéria controvertida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono julgado desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA. NÃO MANIFESTAÇÃO. ACEITAÇÃO TÁCITA. PRECLUSÃO. 1. A Contadoria Judicial é um órgão auxiliar da Justiça, nos termos do art. 149 do Código de Processo Civil. O referido órgão atua de forma imparcial e os seus cálculos gozam de presunção de veracidade e de legitimidade. 2. Demonstrada a suficiente elucidação da matéria de direito, bem como prestados os devidos esclarecimentos pela Contadoria Judicial acerca das alegações formuladas pelas partes, não há que se falar em não homologação dos cálculos elaborados com o objetivo de apurar o valor do débito exequendo. 3. A não manifestação da parte no momento oportuno faz com que a questão seja alcançada pela preclusão consumativa, diante da aceitação tácita dos cálculos apresentados. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1424740, 07077827920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. PRECLUSÃO. I - O mero inconformismo com a planilha ofertada e a discrepância com outros valores apresentados, sem a especificação do suposto equívoco da Contadoria Judicial, não é motivo o bastante para desconsiderar o cálculo homologado, ou mesmo para reenviar os autos para nova apuração, mormente porque o órgão auxiliar do Juízo é técnico e imparcial. II - Nos termos do art. 507 do CPC: "É vedado a parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão". III - Negou-se provimento ao recurso, declarando prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1235636, 07235046120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator